Tribunal: TJDFT
Processo: 0735186-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0735186-08.2022.8.07.0000 AUTOR: HAMILTON ANTONIO FERREIRA REU: CLEVER CLAIR DE SOUZA FERREIRA DECISÃO Homologo a desistência da ação manifestada pelo autor (id. 43169946) antes da citação, e extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no CPC 485, VIII. Custas, se houver, pelo autor. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 16/02/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR